Tribunal: TCU
Processo: 021.801/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900202024, modalidade Pregão e Uasg 250005 (Objeto: O objeto da presente licitação é a aquisição do REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7 CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTI-HCV, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (TR HCV).)

Inteiro teor:
Acórdão 9273/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento , dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.801/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Coordenação-geral de Recursos Logísticos - MS. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: André Marques Gilberto (183023/OAB-SP), Lia Chartouni Segre (423948/OAB-SP) e Renato Guazzelli Mancini Ramos Vianna (389751/OAB-SP), representando Abbott Diagnosticos Rapidos S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.